Tribunal: TJBA
Processo: 8005731-82.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005731-82.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADILIO MACEDO SANTOS Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por policial militar objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos, com integração aos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de adicional de periculosidade por policiais militares na ausência de regulamentação específica da vantagem prevista no art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001 condiciona expressamente o pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares à edição de regulamento específico, configurando norma de eficácia limitada que depende de normatividade ulterior para produzir efeitos. 4 - A fixação ou alteração de remuneração de servidores públicos exige lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme art. 37, X, da CF/88 e art. 34, §4º, da Constituição Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5 - Os policiais militares já percebem a Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída especificamente para compensar os riscos inerentes ao exercício da atividade policial, conforme art. 17 da Lei Estadual nº 7.146/97, sendo vedada a cumulação de vantagens com idêntico fundamento, sob pena de bis in idem, nos termos do art. 37, XIV, da CF/88. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.